Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1005071-17.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Cumprimento da Sentença (Ação Civil Pública) n. 1000330-13.2022.8.11.0006, determinou ao Agravante que cumpra, no prazo de 90 (noventa) dias, a obrigação imposta naquele processo de origem, consistente na adoção de medidas para efetivar a nomeação de psicólogo, psiquiatra e assistente social para a Cadeia Pública de Cáceres, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.
O Recorrente sustentou, em síntese, que a decisão merece reforma, já que o prazo estipulado é exíguo, além de ser diverso daquele sugerido pelo Ministério Público, ao promover o Cumprimento da Sentença, qual seja, 01 (um) ano.
Defendeu, ainda, ser incabível a aplicação de multa contra a Fazenda Pública, pois, segundo entende,
(...)
Em que pese a possibilidade de fixação (art. 536, §1o do CPC) e o relevante papel que a multa diária vem desempenhando em nosso cenário jurídico, verifica-se que esse papel não se mostra presente nos casos em que se discute a efetivação de políticas públicas, pois retira ainda mais recursos do Estado daquele já deficiente numerário para a sua consecução.
A cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados.
Postulou, então, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, notadamente para que seja obstado
(...) os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, até o julgamento final do recurso; não sendo esse o entendimento, o que somente se admite por hipótese, subsidiariamente, pede-se a ampliação do prazo para cumprimento da decisão judicial e que seja extirpada qualquer multa pecuniária em prejuízo do agravante. Subsidiariamente, seja substituída por outra medida ou minorada e limitada; (...).
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que assiste parcial razão ao Agravante.
De fato, com relação à estipulação do prazo para o cumprimento da decisão, proferida na mencionada Ação Civil Pública, parece-me que o lapso temporal de 90 (noventa) dias é exíguo, já que o Recorrente deverá promover, a princípio, novo concurso público, cujo termo daquele, com as consequentes nomeações, é impraticável no mencionado prazo, de modo que tenho como razoável fixar o prazo de 01 (um) ano.
Quanto à multa imposta, o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (inteligência do Tema 98), de sorte que deve ser mantida.
Demais disso, a multa pecuniária será exigida, somente, no caso do não cumprimento da obrigação e após decorrido o prazo de 01 (um), acima fixado, além de não se mostrar desproporcional, diante da capacidade financeira do ente público Recorrente.
Forte nessas razões, CONCEDO, PARCIALMENTE, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a obrigação imposta e objeto do Cumprimento da Sentença n. 1000330-13.2022.8.11.0006 seja cumprida no prazo máximo de 01 (um) ano, mantendo-se a multa estipulada.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada (o Ministério Público atuante na Comarca de origem) para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, vistas a Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.